Tribunal: TJSP
Processo: 0005758-43.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – MATÉRIA PRELIMINAR – REVELIA DEVIDAMENTE DECRETADA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL – DOSIMETRIA ADEQUADA – PENAS ALTERTIVAS COMPATÍVEIS COM O CASO EM TELA – RECURSO IMPROVIDO.